Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-72.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001283-72.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEYCE CRISTINA PASA - CPF: 051.290.351-43 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS LABORAIS (FÉRIAS E FGTS). AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FRACIONAMENTO DE DEMANDA. AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Gleyce Cristina Pasa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de fracionamento de demanda. A autora, professora temporária, pleiteou o pagamento de férias e terço constitucional, tendo o juízo de origem verificado a existência de ação anterior tratando de FGTS do mesmo período contratual, entendendo configurar abuso do direito de demandar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anterior com trânsito em julgado (referente ao FGTS) impede o processamento de nova demanda que visa a cobrança de verbas diversas (férias), oriundas do mesmo vínculo jurídico, ou se a extinção por fracionamento é indevida diante da impossibilidade de reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual deve ser analisado sob o prisma da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Embora a cumulação de pedidos seja recomendável por economia processual (art. 327 do CPC), o ajuizamento de ações autônomas para verbas distintas não é vedado por lei.

4.

Conforme a Súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". No caso concreto, estando a primeira ação em fase de cumprimento de sentença, opera-se a preclusão para a reunião dos feitos, restando à parte apenas a via da ação autônoma para pleitear direitos remanescentes.

5.

A extinção do feito sem análise do mérito, nesta hipótese, gera óbice indevido ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e pode acarretar enriquecimento ilícito da Administração Pública, especialmente quando a soma dos valores das demandas não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

O trânsito em julgado de ação anterior que versa sobre verba específica de contrato temporário (ex: FGTS) não impede o ajuizamento de nova demanda para cobrança de verbas distintas (ex: férias), dada a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto.

2.

Não se configura falta de interesse processual por fracionamento de demanda quando a reunião dos feitos for juridicamente impossível em razão do encerramento da fase de conhecimento de um deles, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 327 e art. 485, VI; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, Súmula 235; STF, Tema 551; Turma Recursal/MT, Súmula 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GLEYCE CRISTINA PASA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual decorrente de suposto fracionamento de demanda.

Na petição inicial, a autora, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de férias proporcionais de 45 dias e o respectivo terço constitucional relativos aos anos de 2022, 2023 e 2024, em razão do desvirtuamento do vínculo temporário.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando que a parte autora teria ajuizado ação autônoma anterior (Processo nº 1002879-28.2024.8.11.0005) pleiteando o FGTS do mesmo período contratual. O magistrado a quo entendeu que a fragmentação de verbas oriundas da mesma relação jurídica configura abuso do direito de demandar e onera desnecessariamente o Judiciário.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a reforma da sentença, argumentando que não houve má-fé ou intenção de burlar o teto dos Juizados Especiais. Aduz que o ajuizamento em momentos distintos decorreu da expectativa de solução administrativa quanto às férias (Decreto Estadual nº 1.055/2024). Informa, ainda, que a primeira ação já transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o que impossibilitaria a reunião dos processos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

Instado, o requerido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A questão central cinge-se à verificação da possibilidade de prosseguimento da demanda de cobrança de verbas de férias quando já existe ação anterior com trânsito em julgado tratando de FGTS do mesmo vínculo.

O direito ao recebimento de verbas rescisórias e sociais por servidores temporários, quando constatado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações, encontra amparo no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 20 da Turma Recursal de Mato Grosso. No que tange ao fracionamento, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 327 as balizas para a cumulação de pedidos e a identidade de ações.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de origem fundamentou a extinção no suposto fracionamento de pedidos. Ocorre que, conforme informado pela recorrente e verificado no sistema processual, a primeira ação (FGTS) já possui trânsito em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Tal circunstância altera significativamente a análise da falta de interesse processual por fracionamento.

O instituto da coisa julgada impede a rediscussão do que já foi decidido, mas não obsta que a parte busque verbas distintas que não foram objeto da lide anterior, especialmente quando o processo pretérito já se encerrou. O reconhecimento de falta de interesse por fracionamento pressupõe a possibilidade de reunião dos feitos (conexão ou continência) para julgamento conjunto. Todavia, estando uma das ações já julgada, opera-se a preclusão para a reunião, não restando alternativa à parte senão o ajuizamento de nova demanda para as verbas remanescentes.

A extinção do processo sem julgamento do mérito, nesta fase, configuraria óbice indevido ao acesso à prestação jurisdicional, direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

Ainda, considerando que a soma do valor da presente causa com o valor da ação anterior não ultrapassa o teto de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se vislumbra burla à competência do juizado ou ao sistema de RPV/PRECATÓRIO. A fragmentação, embora indesejável sob a ótica da economia processual, não pode servir de pretexto para a negativa de jurisdição quanto a verbas alimentares devidas ao trabalhador, mormente quando o feito anterior já está em fase executiva.

Dessa forma, inexistindo possibilidade de reunião por conta do trânsito em julgado da primeira demanda, impõe-se a anulação da sentença terminativa para que o feito retorne à origem, permitindo-se o regular processamento e a análise do mérito das verbas de férias e terço constitucional pleiteadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026